Tribunal: TJMT
Processo: 1009340-88.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009340-88.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA HELLEN DIAS DE ALMEIDA - CPF: 027.832.351-02 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE DE SAÚDE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO VÁLIDO. INAPLICABILIDADE DO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, conheceu e negou provimento
a
Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgara improcedente o pedido de condenação do Município ao pagamento de FGTS a servidora contratada temporariamente como Agente de Saúde, por entender válida a contratação e inaplicável a Súmula 363 do TST e o Tema 916 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em julgamento extra petita e violou o princípio da colegialidade; e (
ii
) verificar se o contrato temporário firmado pela autora é nulo, ensejando o direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há julgamento extra petita quando a decisão monocrática aprecia precisamente a matéria devolvida no recurso, limitando-se ao exame do direito ao FGTS e da validade do vínculo jurídico, em estrita observância ao princípio da congruência (CPC,
arts
. 141 e 492).

O julgamento monocrático pelo relator é legítimo quando o recurso contrariar entendimento consolidado ou tese firmada em regime de repercussão geral, conforme autoriza o art. 932, IV, “a”, do CPC, aplicado no caso em consonância com o Tema 916 do STF.

A contratação temporária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da CF e regulamentada pela Lei Municipal n.º 2.613/2003, é válida quando respeitado o prazo máximo de dois anos e as hipóteses legais, como ocorrido no vínculo de 22 meses analisado.

O direito ao FGTS em contratações temporárias decorre exclusivamente da nulidade do contrato, o que não se verifica quando observados os requisitos constitucionais e legais. A validade do vínculo afasta o direito ao depósito fundiário.

A ausência de prova de fraude ou desvirtuamento contratual mantém hígida a presunção de legitimidade dos atos administrativos e inviabiliza o reconhecimento da nulidade pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:
“1.
A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC não configura violação ao princípio da colegialidade quando aplica tese firmada em repercussão geral.
2.
O contrato temporário celebrado nos termos do art. 37, IX, da CF e da legislação municipal é válido quando observado o prazo máximo legal e a hipótese autorizadora.
3.
O direito ao FGTS é devido apenas em hipóteses de nulidade do contrato temporário, não sendo aplicável a vínculos juridicamente válidos.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; CPC,
arts
. 141, 492, 932, IV, “a”, 1.021, § 4º e 85, § 11; Lei Municipal de Várzea Grande n.º 2.613/2003,
arts
. 2º, IV, “c”, e 4º, III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, autuado sob o ID 314298381, interposto por BRUNA HELLEN DIAS DE ALMEIDA em face da decisão monocrática de ID 307724373, proferida por este Relator, que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado por ela manejado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgara improcedente seu pedido de condenação do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ao pagamento de verbas relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Na origem, a ora Agravante ajuizou Ação de Cobrança (ID 307395883) em desfavor do ente municipal, narrando ter sido contratada temporariamente para exercer a função de Agente de Saúde Municipal no período compreendido entre 01 de janeiro de 2023 e 31 de outubro de 2024. Sustentou, em sua peça vestibular, a nulidade do vínculo em razão de suposto desvirtuamento da contratação temporária, pleiteando, por conseguinte, a condenação do Município ao pagamento dos depósitos de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e diferenças de adicional de insalubridade.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença de ID 307396352, da lavra do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento das férias e do respectivo terço constitucional. Todavia, julgou improcedente o pleito atinente ao FGTS, ao fundamento de que o contrato, com duração de 22 (vinte e dois) meses, observou o prazo máximo de 2 (dois) anos estabelecido pela Lei Municipal n.º 2.613/2003, o que lhe conferia plena validade e afastava a incidência da Súmula 363 do TST e do Tema 916 do STF, aplicáveis apenas aos contratos nulos.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 307396354), devolvendo a esta instância recursal, exclusivamente, a matéria referente ao direito ao FGTS, reiterando a tese de nulidade contratual por desvirtuamento e burla à regra do concurso público.

A decisão monocrática ora agravada (ID 307724373), amparada na faculdade prevista no artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso. Assentou, em suma, que a relação jurídica firmada entre as partes ostentava natureza jurídico-administrativa e que, tendo o contrato respeitado o prazo legalmente estatuído na legislação municipal, não haveria que se falar em nulidade e, por via de consequência, em direito ao FGTS.

Neste Agravo Interno, a Agravante aduz, em razões confusas e genéricas, a ocorrência de
error
in
judicando
e julgamento
extra petita
, ao argumento de que a decisão monocrática não teria procedido a uma interpretação condizente com o caso e que a matéria deveria, necessariamente, ser submetida à apreciação do órgão colegiado. Defende, em essência, a reforma do julgado para que seus pleitos sejam acolhidos.

Devidamente intimado, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 321350359), nas quais defende a correção da decisão monocrática e pugna pelo integral desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Submete-se ao escrutínio desta colenda Turma Recursal o Agravo Interno interposto por BRUNA HELLEN DIAS DE ALMEIDA contra a decisão monocrática que, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou provimento ao Recurso Inominado por ela aviado.

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, conforme se depreende do confronto entre a data da intimação da decisão agravada e a data de interposição da presente peça recursal (
IDs
314330857 e 314298381), e o cabimento, previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, entendo que a insurgência não merece prosperar. As razões recursais, a despeito do esforço argumentativo despendido, não apresentam qualquer fundamento jurídico idôneo a infirmar a sólida fundamentação expendida na decisão monocrática, que se encontra em absoluta harmonia com a legislação de regência e com os entendimentos consolidados em matéria de Direito Administrativo.

A análise do presente recurso será segmentada em dois tópicos centrais, que correspondem aos pilares da argumentação da Agravante: a suposta ocorrência de julgamento extra petita e a discussão acerca da validade do contrato temporário.

I. Da Absoluta Inexistência de Julgamento Extra Petita e da Legitimidade do Julgamento Monocrático

De proêmio, impende rechaçar, com a devida veemência, a alegação de que a decisão monocrática teria incorrido em julgamento extra petita. Tal alegação, além de tecnicamente equivocada, revela um profundo desconhecimento acerca dos limites da devolução recursal e da aplicação do princípio da congruência, basilar do direito processual civil e insculpido nos artigos 141 e 492 do respectivo Código.

O vício de julgamento extra petita configura-se quando o magistrado concede à parte providência diversa daquela que foi postulada, ou quando fundamenta sua decisão em causa de pedir não invocada pelas partes. Não é, em absoluto, a hipótese dos autos. O Recurso Inominado interposto pela ora Agravante (ID 307396354) devolveu a esta Turma Recursal, de forma expressa e unívoca, a apreciação de uma única matéria: o seu suposto direito ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A causa de pedir recursal, por sua vez, assentava-se na tese de que o contrato temporário firmado com o Município seria nulo, por desvirtuamento e sucessivas prorrogações que visariam burlar a exigência constitucional do concurso público.

Ora, a decisão monocrática agravada (ID 307724373) debruçou-se, com precisão cirúrgica, sobre essa exata questão. A análise da validade do contrato administrativo não constituiu um desvio ou uma digressão despropositada, mas sim o exame do próprio pressuposto lógico-jurídico para a eventual concessão do direito
pleiteado. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no bojo do Recurso Extraordinário n.º 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral), estabeleceu que o direito ao FGTS, em se tratando de servidores temporários, somente exsurge nos casos em que a contratação é declarada nula por desconformidade com os preceitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Destarte, a perquirição acerca da validade ou nulidade do vínculo não é matéria estranha à lide; é, na verdade, o seu epicentro. Sem enfrentar essa questão prejudicial, seria impossível decidir sobre o mérito do direito ao FGTS.

Portanto, a decisão monocrática agiu em estrita obediência ao princípio da adstrição, limitando-se a responder à provocação recursal dentro dos contornos fáticos e jurídicos apresentados pela própria Agravante. A alegação de julgamento extra petita é, assim, manifestamente improcedente, configurando mero e infundado inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

No que tange à crítica ao cabimento do julgamento unipessoal, melhor sorte não assiste à Agravante. O artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil confere ao Relator a prerrogativa, e por vezes o dever, de negar provimento
a
recurso que for contrário a entendimento firmado em regime de repercussão geral, como é o caso do já mencionado Tema 916 do STF, ou à jurisprudência dominante sobre o tema. A decisão monocrática, ao aplicar a tese da Suprema Corte e interpretar a legislação municipal de forma consentânea com a prática judicial reiterada, nada mais fez do que exercer uma faculdade processual legítima, que visa a conferir celeridade e racionalidade ao sistema de justiça, evitando a sobrecarga dos órgãos colegiados com matérias já pacificadas. A pretensão de submeter toda e qualquer causa ao colegiado, mesmo quando a solução já se encontra delineada pela jurisprudência superior, atenta contra a própria eficiência do processo.

II. Da Incontestável Validade do Contrato Temporário e da Consequente Inexistência de Direito ao FGTS

Superada a infundada preliminar de vício processual, adentro ao cerne da questão de mérito, a qual foi devida e exaustivamente analisada tanto na sentença de primeiro grau quanto na decisão monocrática ora hostilizada.

A relação jurídica estabelecida entre a Agravante e o Município de Várzea Grande possui natureza inequivocamente jurídico-administrativa, sujeita, portanto, ao regime de direito público e não às normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A via de acesso aos cargos e empregos públicos é, por mandamento constitucional, o concurso público de provas ou de provas e títulos. A exceção a essa regra pétrea encontra-se disposta no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, que autoriza a contratação por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos casos especificados em lei.

No âmbito do Município de Várzea Grande, a matéria é regulada pela Lei Municipal n.º 2.613, de 20 de agosto de 2003. O artigo 2º, inciso IV, alínea "c", do referido diploma legal, elenca os "serviços na área de saúde" como uma das hipóteses de necessidade temporária e excepcional. O artigo 4º, por sua vez, estabelece os prazos máximos para tais contratações, dispondo em seu inciso III que, para as hipóteses do inciso IV do artigo 2º, o prazo máximo é de "até dois anos".

Feita essa necessária digressão normativa, a análise dos fatos constantes dos autos conduz a uma única e irrefutável conclusão: o contrato da Agravante foi integralmente válido. Conforme noticiado na própria petição inicial e corroborado pelas fichas financeiras (
IDs
307395888 e 307395889), o vínculo laboral perdurou de 01 de janeiro de 2023 a 31 de outubro de 2024, totalizando um período de 22 (vinte e dois) meses. Ora, tal período encontra-se manifestamente aquém do limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses (dois anos) autorizado pela legislação municipal. A atuação da Administração Pública, no que se refere ao aspecto temporal do contrato, pautou-se pela mais estrita legalidade.

A Agravante insiste na tese de que teria havido fraude e desvirtuamento do instituto, mediante "cortes contratuais" e alteração de matrículas, com o fito de burlar a lei. Tal argumento, contudo, não ultrapassa o campo da mera retórica. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos milita em favor do ente público, e a sua desconstituição exige prova robusta e inequívoca da ilegalidade ou do desvio de finalidade, cujo ônus recai sobre quem alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso em tela, a Agravante não produziu um único elemento de prova capaz de demonstrar a alegada fraude. A simples sucessão de contratos, por si só, não é suficiente para caracterizar a nulidade, máxime quando o somatório dos períodos não excede o limite máximo permitido em lei.

Em arremate, a conclusão é inafastável. Sendo o contrato temporário plenamente válido, porquanto celebrado sob a égide do permissivo constitucional (art. 37, IX, da CF) e em estrita observância aos ditames da legislação municipal (Lei n.º 2.613/2003), não há que se falar em direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Como já exaustivamente repisado, o direito ao FGTS para servidores temporários é uma consequência da nulidade do contrato, e não da sua regularidade. A aplicação do Tema 916 do STF, no presente caso, opera a
contrario
sensu: se o contrato é válido, não há direito à verba fundiária.

A manutenção da decisão monocrática é, portanto, medida que se impõe, por representar a correta aplicação do direito e a justa solução para a controvérsia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados, conheço do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, na íntegra e por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão monocrática de ID 307724373, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela Agravante.

Condeno a parte Agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais, que majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Assim, considerando que o presente agravo interno
revela-se
manifestamente infundado e destituído de plausibilidade jurídica, evidenciando a intenção protelatória do agravante, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil. Diante disso, condeno o agravante ao pagamento de multa fixada em
2
% (
dois por cento
) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte agravada, sem prejuízo da imediata execução
desta decisão
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025